Tribunal: TJDFT
Processo: 0731827-07.2023.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS CUMULADA COM PEDIDO DE SUSPENSÃO DE VISITAS DO GENITOR. ALIMENTANDO. MENOR IMPÚBERE. ALIMENTOS. PRESTAÇÃO PELO PAI. OBRIGAÇÃO INERENTE A AMBOS OS GENITORES. CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. NECESSIDADES DO BENEFICIÁRIO DA PRESTAÇÃO. INCREMENTO. CAPACIDADE DO OBRIGADO ALIMENTAR. PONDERAÇÃO E MELHORA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO REVISIONAL. COMPROVAÇÃO. VARIÁVEIS DA EQUAÇÃO QUE NORTEIA A FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO. MAJORAÇÃO. IMPERIOSIDADE. PEDIDO. ACOLHIMENTO. MODULAÇÃO DA PRESTAÇÃO. GENITORA. APELAÇÃO ADSTRITA À PRESTAÇÃO ALIMENTAR DESTINADA AO FILHO. ILEGITIMIDADE RECURSAL. DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. EXCEPCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. APELO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. APELO DO ALIMENTANDO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Adstrito o objeto do apelo à revisão dos alimentos que são fomentados pelo genitor ao filho menor, a genitora não está revestida de legitimidade para integrar a posição ativa do recurso, à medida em que, ainda que na qualidade de genitora e representante do filho, não está municiada de legitimação ordinária para, em nome próprio, pleitear direito alheio, tornando inviável o conhecimento do recurso em relação a ela (CPC, arts. 17 e 18).
2. Os alimentos, por encerrarem obrigação de natureza diferida e continuativa ante a natureza da relação da qual germinam e diante da sua origem etiológica e destinação teleológica, têm ínsita a cláusula rebus sic stantibus, daí porque podem ser modificados a qualquer momento, desde que alteradas as premissas que nortearam sua fixação, ou seja, desde que haja alteração na capacidade contributiva do obrigado ou nas necessidades do destinatário da prestação (CC, arts. 1.694, §1o, e 1.699; CPC, art. 505, I).
3. Encerrando relação de direito continuativa, sujeita, portanto, à alteração de suas bases materiais, a alteração da prestação alimentar, estando sujeita à revisão a qualquer tempo, demanda a comprovação da alteração nas variáveis que modularam sua mensuração, estando afetado à parte que demanda a prestação o ônus de evidenciar, conforme o caso, que houvera majoração de suas necessidades e melhora na capacidade financeira do alimentante, se advinda do alimentando, ou, em contrapartida, que houvera piora em sua capacidade ou mitigação das necessidades dos destinatários da prestação, se advinda do alimentante (CPC, art. 373).
4. Aviando o alimentando pretensão revisional visando à majoração da prestação alimentar que lhe está destinada sob o prisma de que a capacidade contributiva do pai fora incrementada após a fixação da verba, o mesmo ocorrendo com suas necessidades defronte a prestação que lhe é destinada, tendo em conta o passar dos anos e incremento de suas necessidades materiais, atrai para si, na conformidade da cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório, o encargo de evidenciar que as variáveis que nortearam a definição da prestação se alteraram, pois encerram fato constitutivo do direito que invocara, derivando da aferição de lastro probatório a amparar o que aduzira o acolhimento parcial do pedido revisional de molde a ser readequada a prestação que lhe é fomentada à nova realidade (CPC, art. 373, I).
5. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante, ponderadas em compasso com a razoabilidade, (CC, art. 1.694, §1o), e, como corolário dessa equação, sua fixação deve ser governada pela apuração viabilizada dos elementos de prova coligidos e pela apreensão empírica das necessidades do beneficiário, como forma de serem coadunados com a capacidade do obrigado e com o que é possível de fomentar ao destinatário da verba para o custeio de suas necessidades.
6. Apelação da autora não conhecida. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada. Unânime.